Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706949-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO ISAC MONTEIRO DE OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA pela qual o autor pretende a anulação da sentença proferida no processo no 0719834- 88.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de legitimidade e veracidade do ato administrativo que evidenciou a recusa ao teste. Pretende o autor que seja anulada a sentença, visando o reconhecimento da nulidade do auto de infração no SA03968103, devido ao cerceamento de defesa, ante a falta de notificação adequada no processo administrativo. Distribuídos os autos inicialmente para 2a Câmara Cível, foram esses redistribuído para este juízo (ID 69247347). É o breve relatório. Dispõe o art. 59, da Lei 9.099/95, que "não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei". "É pacífico que, no âmbito do microssistema dos juizados especiais, não é cabível a ação rescisória, na forma do art. 59 da Lei no 9.099/1995 c/c Tema 354 de Repercussão Geral. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC." (Acórdão 1796194, 0712153-52.2023.8.07.0000, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito